Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722014-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA SENNA SOLMUCCI AGRAVADO: DAVI SANTOS DE SOUZA SOARES D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 20912601 e documento que a acompanha. O presente recurso já foi julgado, tendo sido publicado acórdão (ID 20695907). A prolação de nova decisão nos autos do cumprimento de sentença inaugura nova fase recursal, não podendo este relator se debruçar novamente sobre o que restou decidido pelo magistrado de primeiro grau. Prossiga-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 19:40:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator